Tribunal: CARF
Processo: 10835.720660/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA CONTRIBUINTE
É ônus da contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido a` luz dos crite ́rios da essencialidade ou releva^ncia, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importa^ncia de determinado item bem ou servic ̧o para o desenvolvimento da atividade econo^mica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. FASE AGRÍCOLA.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018)

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720660/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.850 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRAL DE ÁLCOOL LUCÉLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DA CONTRIBUINTE
É ônus da contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
INSUMO.
CONCEITO.

-
de determinado item

1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. FASE
AGRÍCOLA.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa
jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios
insumos (Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para admitir créditos da Contribuição sobre os seguintes
dispêndios: - Insumos Agrícolas e Industriais: referentes a produtos utilizados nas plantações de
cana-de-açúcar: adubos, corretivos, fertilizantes, herbicidas e inseticidas agrícolas; - Locação de
Máquinas: referentes a máquinas e equipamentos agrícolas; Depreciação do Imobilizado: quanto
aos bens identificados como veículos, máquinas e equipamentos agrícolas; e - Fretes sobre
Compras: relativos a fretes de compra de produtos agrícolas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720660/2011-11
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes e Juciléia de Souza Lima. Ausente o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-86.609 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório DRF – Presidente Prudente/SP, datado de 28/11/2011, por
intermédio do qual foi deferido parcialmente, no valor de R$ 33.232,41, o crédito apresentado no
Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 01716.99190.301106.1.1.09-7461, ao qual
foi vinculada a Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
21422.74009.301106.1.3.09-0939, homologada parcialmente até o limite do crédito reconhecido.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
01716.99190.301106.1.1.09-7461, o tipo de crédito é relativo ao tributo Cofins Não-
Cumulativa - Exportação do 3o Trimestre de 2006, no valor pleiteado de R$ 457.884,90.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O presente processo trata de PER - Pedido de Ressarcimento de Cofins não
cumulativa - exportação, relativo ao período acima, no valor originário na data da
transmissão de R$457.884,90.
O crédito foi deferido parcialmente, conforme Despacho Decisório de
fls.598/635, conforme irregularidades apuradas.
Inicialmente, os Auditores-fiscais esclarecem o alcance das atividades da
empresa:
3.
Pela análise dos documentos apresentados, inclusive contrato social, constata-se
que além da produção de açúcar e álcool e subprodutos, a empresa exerce também
atividades de representação comercial por conta própria de mercadoria em geral,
exploração em imóveis próprios ou de terceiros referente atividades agrícolas, serviços
de transportes de cana, geração e comercialização de energia elétrica própria,
comércio de combustíveis, dentre outras atividades. Envolvendo assim, não só a
atividade específica de produção de açúcar e álcool, mas o plantio, corte, transporte,
vendas dos produtos fabricados, abrangendo os tratos culturais e o transporte de
materiais utilizados no plantio e cultivo da cana, dos trabalhadores, das mudas e da
cana colhida. Desta forma, ocorrem operações e despesas com serviços e bens
diversos, que não caracterizam-se como insumos incorridos na etapa específica da
produção do álcool e açúcar.
4.
E, considerando os documentos apresentados e a legislação aplicada, procede-
se à glosa de créditos pleiteados pela empresa, em razão de constatar que a mesma,
pleiteia créditos relacionados a bens e produtos não incluídos no conceito legal de
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

insumos utilizados no processo produtivo da empresa, conforme o disposto no inciso II
do artigo 3° da Lei n° 10.637/2002 e artigo 3° da Lei n° 10.833/2003 e no artigo 8°,
inciso I, alínea "b" e "b1", art. 66 da Instrução Normativa SRF n.° 247/2002 e
Instrução Normativa SRF n. 404/2004, e ainda, por não apresentação de documentos
que comprovem o direito ao crédito, conforme a seguir exposto.
5.
Constata-se que a empresa utilizou-se indevidamente de créditos referentes a
Aquisições de Serviços: referente serviços agrícolas; Fretes sobre vendas e/ou compras
de produtos agrícolas; combustíveis e lubrificantes, sem comprovação e/ou
identificação e quantificação dos valores que estão intrinsecamente associados ao
processo produtivo do empreendimento, e ainda, créditos relativos a Matéria Prima
pessoa jurídica, Depreciação do Imobilizado e Arrendamento Mercantil, em razão da
não apresentação dos documentos comprobatórios do direito aos respectivos créditos,
conforme notas fiscais, documentos e planilhas demonstrativas em anexo, que fazem
parte da presente informação.
Os Auditores-fiscais do feito citam as Leis n. 10.637/2002, que instituiu o
regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e a Lei n.
10.833/2003, que instituiu o regime de apuração não-cumulativa da COFINS e ainda:
9. Nestes Termos, a formalização do conceito de insumo foi firmada por meio da
Instrução Normativa SRF n. 247/2002 e da Instrução Normativa SRF n. 404/2004, atos
estes de caráter vinculante para os agentes públicos que compõem a Administração
Tributária Federal. Tais atos administrativos, ao explicitarem o que se deve ter por
insumo para os fins colimados pelas Leis 10.637/2002 e n° 10.833/2003, assim dispõe:
Ato contínuo, as Autoridades Fiscais estabelecem os parâmetros para analisar as
despesas, custos de produção e gastos em confronto com a definição de insumos:
10. Como se percebe, a transcrita Instrução Normativa estabeleceu, de forma explícita,
que se deve ter por insumos aqueles bens "que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado". Portanto, deve ser observado o conceito jurídico de insumo que, apesar
de não necessariamente coincidir com o conceito econômico, está formalizado em atos
legais que compõem a legislação tributária e que, têm efeito vinculante para os agentes
públicos que compõem a Administração Tributária Federal.
11. Registre-se ainda que como a utilização de crédito resulta em redução da
contribuição devida, equivalendo a uma renúncia de receita, deve-se obedecer ao
comando do art. 111 do Código Tributário Nacional, que obriga à interpretação literal
da legislação que trata dessa matéria, sendo vedada a extensão da norma a casos nela
não previstos.
13. Portanto, o conceito de insumo resulta da análise conjunta do artigo 3.° da Lei n.°
10.637/2002 e n.° 10.833/2003, com o artigo 66 da Instrução Normativa SRF n.°
247/2002 e o artigo 8.°) da Instrução Normativa SRF 404/2004 . Em outras palavras,
não podem ser considerados como insumos passíveis de geração de créditos, aqueles
que não estejam intrinsecamente associados ao processo produtivo da empresa.
Diante de tais compreensões, constam do Despacho Decisório as glosas,
trazidas por itens, conforme segue:
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A INSUMOS AGRÍCOLAS.
18. Assim, observado a legislação acima, procede-se a glosa dos créditos pleiteados a
título de insumos agrícolas, referente à aquisição de produtos e serviços do setor
agrícola da empresa, conforme documentos e planilhas demonstrativas em anexo.
19. GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A LOCAÇÕES DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS:
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

Observado a legislação acima, procede-se a glosa dos créditos pleiteados a titulo de
locações de Máquinas, relativas ao setor agrícola da empresa, conforme documentos e
planilhas demonstrativas em anexo.
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
20. Verifica-se que a legislação expressamente permite o creditamento de valores
relativos a combustíveis e lubrificantes "utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Em
outras palavras, diante dos dispositivos transcritos, tem-se que combustíveis e
lubrificantes podem ser considerados como insumos no âmbito da legislação do
PIS/COFINS; todavia, como insumo, só se pode ter aqueles bens "que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado" conforme destacado acima.
21. No caso em questão, a empresa não exerce somente as atividades específicas de
fabricação de álcool, açúcar e outros derivados de cana-de-açúcar, mas também o
plantio, corte, carregamento, transporte, pesagem, produção e distribuição e vendas
dos produtos fabricados, envolvendo os tratos culturais e o transporte de materiais
utilizados no plantio e cultivo da cana, dos trabalhadores, das mudas e da cana
colhida. Assim, para que seja possível o creditamento, referente a combustíveis e
lubrificantes, é necessário identificar e quantificar especificamente os combustíveis e
lubrificantes utilizados no processo industrial como insumos.
22. No caso, conforme Intimação em anexo, o contribuinte foi regularmente intimado a
apresentar demonstrativos, documentos e elementos contábeis, identificando como e
onde esses combustíveis e lubrificantes foram utilizados como insumo na produção,
mas apresentou apenas a relação com a totalização mensal e Notas Fiscais de compra
destes combustíveis.
23. Assim, inviabiliza-se o reconhecimento do direito ao crédito pretendido relativos às
aquisições de combustíveis e lubrificantes, visto que a empresa não comprovou a
quantificação específica utilizada no processo industrial, e ainda, tais despesas
poderiam caracterizar-se como custo de produção e não como insumo industrial (artigo
3o da Lei n° 10.637/2002 e artigo 3o da Lei n° 10.833/2003 ). Assim, procedeu-se à
glosa total dos créditos pleiteados conforme documentos fiscais e planilhas
demonstrativas em anexo.
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO.
24. Conforme legislação acima citada não podem ser admitidos como bens passíveis de
gerarem créditos a título de depreciação, aqueles que, apesar de constantes do ativo
imobilizado da pessoa jurídica, não estejam intrinsecamente associados ao processo
produtivo do empreendimento.
25. O valor do crédito relativos aos encargos de depreciação deve recair
especificamente sobre aqueles envolvidos diretamente com o processo produtivo e não
a todos os bens do ativo imobilizado.
(...)
27. Assim, tem-se que o direito ao crédito relativo aos encargos de depreciação está
condicionado a que os bens incorporados ao ativo imobilizado devem ser aqueles
envolvidos diretamente com o processo produtivo.
28. No caso em questão, como a empresa não apresentou documentos necessários a
análise de seu direito, procedeu-se à glosa total do crédito pleiteado conforme
demonstrativos em anexo.
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A FRETES SOBRE VENDAS E COMPRAS DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

29. Considerando a legislação acima citada, e sendo a despesa com frete um serviço
utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem ( inciso II do
art.3o da Lei no 10.637/2002 e inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/202), a possibilidade
do crédito fica condicionada a identificação do insumo transportado, ou seja, apenas
os fretes associados a bem tidos como insumos no âmbito do PIS/Pasep e da Cofins é
que dão direito a créditos. O acessório, segue o principal, ou seja, caso o bem
transportado não gere direito a crédito, consequentemente, também não haverá direito
a crédito relacionados com as despesas de fretes.
30. No caso em questão, procede-se a glosas de créditos pleiteados a titulo de fretes
sobre compras referente despesas de transporte de aquisição de produtos agrícolas,
conforme documentos fiscais e planilhas em anexo.
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS
REFERENTE A DOCUMENTOS FISCAIS NÃO APRESENTADOS.
32. Com base na legislação acima mencionada, os custos e as despesas que compõem a
base de cálculo dos créditos para apuração do PIS/PASEP e COFINS não-cumulativo
estão elencados de forma exaustiva na Lei n° 10.637/2002 e Lei n.° 10.833/2003 .
33. Observado a legislação restritiva, em face da não apresentação de documentos ao
fisco relativas ao 1° trimestre de 2005, inviabiliza-se também o reconhecimento do
direito quanto aos créditos pretendidos a titulo de Matéria Prima Pessoa Jurídica e
Arrendamentos Mercantis. Assim, procede-se à glosa dos respectivos créditos
pleiteados e não comprovados, conforme planilhas demonstrativas em anexo.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.647/655.
Inicialmente faz breve resumo dos fatos e inicia sua argumentação conceituando
a sistemática da "não-cumulatividade":
I - DA NÃO-CUMULATIVIDADE
O princípio constitucional da não cumulatividade é consagrado no sistema pelo qual o
tributo devido em cada fase da operação pode ser compensado com o montante
cobrado nas etapas anteriores, evitando, assim, a ocorrência do "efeito cascata",
decorrente da incidência cumulativa de tributo sobre tributo.
Podemos afirmar, ainda, que a não cumulatividade é um mecanismo que propugna pela
desoneração da cadeia produtiva, recaindo o tributo somente sobre o valor agregado
em cada fase da operação e culminando com a transferência do ônus exclusivamente
para o consumidor final.
O regime de não cumulatividade das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS
apresentou-se como solução para antigo pleito dos contribuintes: a desoneração da
cadeia produtiva. No entanto, as regras e critérios específicos devem ser analisados
com cautela, pois, em alguns casos, podem representar um efetivo aumento na carga
tributária, principalmente pela simultânea elevação das alíquotas do tributo.
Em que pese o novo regime denominar-se não cumulativo, na prática o contribuinte ora
pode ter um crédito presumido, que não corresponde ao total do imposto pago na fase
antecedente da operação, ora pode haver limites à dedução de certas despesas e
restrições da apropriação do próprio crédito, sem falar na majoração das alíquotas
para diversos segmentos específicos.
Até o ano de 2002, antes do advento da Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de
2002, ambas as contribuições sociais sobre o faturamento ou renda auferida pelas
empresas, eram apuradas somente sob o regime cumulativo, sendo vedada a
apropriação de créditos oriundos dos fornecedores.
Então, a MP 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, introduziu o regime jurídico
da não cumulatividade na apuração da contribuição para o PIS/PASEP e,
posteriormente, a Medida Provisória n° 135, de 30 de dezembro de 2003, convertida na
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

Lei n°10.833/2003, instituiu a mesma sistemática na apuração da contribuição para a
Cofins.
Portanto, o regime de apuração foi alterado a partir de 1o de dezembro de 2002 em
relação ao PIS/PASEP; e a partir de 1o de dezembro de 2004 em relação à cofins,
quando passamos a conviver com o regime cumulativo e o regime não cumulativo das
contribuições sobre o faturamento das empresas.
Dito isto, há que se salientar que antes da edição da Lei n° 11.727/08 (para o álcool) e
das Leis 10.925 e 11.051, de 2004 (para o açúcar), as usinas produtoras de álcool e
açúcar apuravam as contribuições devidas a título de PIS/PASEP e da COFINS na
forma cumulativa do tributo, quando tinham como base de cálculo, a receita bruta ou
faturamento da pessoa jurídica, aplicando-se alíquotas de 0,65% e 3%,
respectivamente, sem direito aos créditos dos insumos utilizados no processo produtivo
da industrialização.
Com as alterações promovidas na legislação aplicável - primeiro ao açúcar e depois ao
álcool - ambas as atividades econômicas passaram a ser tributadas pelo regime não-
cumulativo, gerando, legalmente, a oportunidade de se beneficiar do aproveitamento de
créditos fiscais.
Convém esclarecer que os créditos pleiteados são provenientes de receitas relativas a
vendas sujeitas ao regime não-cumulativo das contribuições para o PIS/COFINS nos
termos da legislação aplicável, haja vista o contribuinte apurar o imposto de renda
pelo lucro real.
Em seguida, a Contribuinte explica o alcance do termo "insumo" e os créditos
glosados pela Fiscalização:
II - DOS CRÉDITOS GLOSADOS
Consta na Informação Fiscal glosa de créditos relativos a insumos^ agrícolas;
aquisições de serviços utilizados no setor agrícola; combustíveis e lubrificantes;
encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado; aquisição de bens e/ou serviços referentes a documentos fiscais não
apresentados; frete sobre compras de produtos agrícolas.
Referidos créditos foram glosados sob a infundada alegação de que tais operações e
despesas com serviços e bens diversos não se caracterizam como insumos incorridos na
etapa específica da produção do álcool e açúcar, não incluídos no conceito legal de
insumos utilizados no processo produtivo da empresa, além da não apresentação de
documentos que comprovassem o direito ao crédito.
Convém destacar que a Constituição Federal autoriza o crédito do imposto em comento
nos casos de aquisição de insumos que forem adquiridos pela empresa industrial, onde
tais produtos sejam consumidos de forma direta ou indireta no processo produtivo,
caso aqui tratado.
Apenas a título de ilustração, convém destacar que todos os produtos adquiridos pela
empresa estão incluídos no conceito legal de insumo utilizado no processo produtivo,
sendo utilizados/consumidos no próprio processo de industrialização, ou estão
presentes em determinada etapa da cadeia produtiva, indispensáveis à composição do
produto final, o que autoriza o crédito.
Nesta seara defende a essencialidade dos considerados insumos para a formação
do produto final:
Insta salientar que os produtos e/ou serviços, combustíveis e lubrificantes e encargos de
depreciação do ativo imobilizado, frete sobre compras de produtos agrícolas, taxados
de "custo agrícola" pela autoridade fiscal, razão pela qual tais créditos foram
indevidamente glosados, são insumos essenciais à formação do produto final, sem os
quais seria impossível obtê-lo. Portanto, temos que a origem do direito ao crédito do
imposto está plenamente demonstrada, não havendo qualquer desrespeito aos
dispositivos mencionados, estando dentro da legalidade os créditos pleiteados, até
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

mesmo ante um dos princípios basilares que norteiam a atividade estatal, qual seja, o
princípio da não-cumulatividade.
Embora inexista dispositivo na legislação tributária que conceitue Produtos
Intermediários, ou seja, elementos indispensáveis ao processo industrial, face às
sinalizações emanadas por nossas mais Altas Cortes, assim como pelo avanço
doutrinário sobre o tema, não é mais preciso esforço para defini-lo. Portanto, produtos
intermediários são aqueles que, embora não integrando o produto final fabricado, se
desgastam/inutilizam/consomem-se, com a alteração de suas propriedades físico-
químicas, no fluxo do processo industrial, este não factível sem suas aplicações ou
consumo.
Em seguida, cita jurisprudência sobre a utilização de GLP, doutrina de Samuel
Monteiro, Paulo Celso Bergstrom Bonilha, Ives Gandra da Silva Martins, julgados do
Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, Recursos Extraordinários n°s 90.205-RS
e n° 95.545-SP.
Diante de tais argumentos, a Interessada conclui:
Dos créditos injustamente glosados, ficou devidamente comprovado que os produtos
e/ou serviços, combustíveis e lubrificantes e encargos de depreciação do ativo
imobilizado, frete sobre compras de produtos agrícolas, constantes das notas fiscais
analisadas, e também daquelas não apresentadas por impossibilidade, referem-se a
matérias primas e/ou produtos intermediários imprescindíveis à consecução da
atividade fim da empresa. Portanto, há que se consignar sobre a legitimidade do
aproveitamento do crédito.
Ante todo o exposto, revela-se com limpidez e certeza, que referidos insumos não
encontram vedação ao crédito, pelo contrário, estão plenamente subsumidos à
autorização legal e regulamentar.
Portanto, de se consignar que os créditos solicitados pela contribuinte no período em
questão encontram-se devidamente albergados pela legislação vigente, pelo que se
requer seu total reconhecimento, como medida de direito.
Por fim, solicita:
Assim, requer-se o reconhecimento da totalidade do direito ao crédito solicitado, pelos
motivos delineados na presente manifestação, por ser medida de direito e de justiça.
Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, o que não se acredita, a
contribuinte requer proceder-se aos recálculos do real valor devido, expurgando-se a
capitalização e os demais acréscimos abusivos, intimando-se a mesma de todo o
andamento do processo administrativo para o regular exercício da ampla defesa, como
também seus patronos.
Requer, por fim, tal como determina a Constituição Federal, que a decisão a ser
prolatada seja devidamente fundamentada, sob pena de nulidade.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 14-86.609, datado de 25/06/2018, cuja ementa
transcrevo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins não-cumulativa, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITO.
Somente dão direito a apuração de créditos no regime de incidência não-cumulativa os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
DEPENDENTE
DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO - SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO NO
ENDEREÇO INDICADO - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - INDEFERIMENTO.
A solicitação de intimação pessoal do advogado de todos os atos do processo
administrativo, e não somente do sujeito passivo, deve ser indeferida por contrariedade
ou falta de previsão legal destes em relação à legislação que rege o processo
administrativo fiscal.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações e, por fim, solicita:
III – Do Pedido:-
________________________________________________________________
Desta forma, diante do exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e
a ele seja dado provimento, para reformar a respeitável decisão ora combatida e
reconhecer a totalidade do direito ao crédito solicitado, pelos motivos delineados no
presente Recurso, por ser medida de direito e de justiça.
Caso não seja este o entendimento, o que não se acredita, a contribuinte, ora
Recorrente, requer proceder-se aos recálculos do real valor devido, expurgando-se a
capitalização e os demais acréscimos abusivos.
Requer, por fim, tal como determina a Constituição Federal, que a decisão a ser
prolatada seja devidamente fundamentada, sob pena de nulidade.
Nestes Termos, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

II
MÉRITO
II.1
Considerações iniciais
As glosas efetuadas pela fiscalização no trimestre tratado nestes autos recaíram
g ê “ANEXO II – Demonstrativos de Apuração COFINS
ã C ” do Relatório Fiscal:
 Bens Utilizados como Insumo
 Alugúéis-Prédios/Máq Equipamentos
 Combustíveis e Lubrificantes
 Serviços Utilizados como Insumo
 Depreciação Máq/Equip-Ativo Imobilizado
 Arrendamento Mercantil
 Frete sobre Venda
 Frete sobre Compra
O questionamento das glosas, por parte da Recorrente, foi assim delimitado:
[...]
Deste modo, dos créditos injustamente glosados, restou devidamente
comprovado que os produtos e/ou serviços, combustíveis e lubrificantes e encargos de
depreciação do ativo imobilizado, frete sobre compras de produtos agrícolas,
constantes das notas fiscais analisadas, e também daquelas não apresentadas por
impossibilidade, referem-se a matérias primas e/ou produtos intermediários
imprescindíveis à consecução da atividade fim da empresa Recorrente. Portanto, há
que se consignar sobre a legitimidade do aproveitamento do crédito.
[...]
II.2
Conceito de insumo
No mérito de seu recurso, a Recorrente trata de lições acerca do regime de não
cumulatividade das contribuições e sobre o conceito de insumo e sua evolução no âmbito deste
Colegiado, defendendo ser tal conceito mais amplo que o adotado pela Fiscalização e pela
decisão recorrida.
A Recorrente, a fim de respaldar suas alegações, cita julgados deste Conselho,
doutrina e decisões judiciais acerca da matéria, entre as quais se inclui a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no bojo do REsp no 1.221.170/PR.
Pois bem.
Na decisão do REsp no 1.221.170/PR, em sede de repetitivo, restou consignado
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
Portanto, não há qualquer ressalva quanto ao exposto pela Recorrente de que o
conceito de insumo deve ser mais amplo que aquele adotado no procedimento fiscal e na decisão
recorrida.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova realidade desenhada por tal
decisão.
No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
A . 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Partindo-se da ampliação conceitual acima e demais normas relacionadas à
tomada de créditos do PIS/Cofins Não-Cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo
Fisco, para os quais a Recorrente apresentou sua irresignação.
II.3
Dispêndios da fase agrícola
Segundo A Fiscalização, a Recorrente exerce, além das atividades de produção de
açúcar e álcool e subprodutos, também a atividade de representação comercial por conta própria
de mercadoria em geral, exploração em imóveis próprios ou de terceiros referentes a atividades
agrícolas, serviços de transporte de cana, geração e comercialização de energia elétrica própria,
comércio de combustíveis, dentre outras atividades.
Dessa forma, apurou a Fiscalização que as atividades da Recorrente envolvem não
só as atividade específica de produção de açúcar e álcool, mas também o plantio, transporte,
vendas dos produtos fabricados, abrangendo os tratos culturais e o transporte de materiais
utilizados no plantio, cultivo e corte da cana, dos trabalhadores, das mudas e da cana colhida.
De acordo com a própria Recorrente, suas atividades (sucroalcooleiras)
compreendem a fase agrícola, mediante a plantação, manutenção e colheita da cana-de-açúcar, a
qual faz claramente parte de seu processo produtivo, notadamente pelo fato de que ali se produz
a principal matéria-prima (insumo), capaz de permitir a geração de seu produto (açúcar, álcool
ou até energia).
Pois bem.
Observa-se que as questão primordial para definir quais os insumos podem ser
admitidos para fins de creditamento das contribuições para o PIS/Cofins Não-Cumulativos
resume-se em saber se o processo produtivo da Recorrente se encerra apenas na produção de
açúcar e álcool ou seria mais amplo, compreendendo a fase agrícola para a obtenção de sua
principal matéria-prima (cana-de-açúcar).
Entendo eu que o processo produtivo da Recorrente inicia-se com o cultivo da
cana-de-açúcar e termina com a produção de seus subprodutos (açúcar, álcool ou até energia),
dentro das dependências fabris da Recorrente.
E, diferentemente do que concluiu a Fiscalização ao analisar os insumos atinentes
ao processo produtivo da Contribuinte, considero que os insumos da fase agrícola devem ser
considerados para fins de creditamento das contribuições para o PIS/Cofins Não-Cumulativos.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

Neste ponto, importante trazer ao presente voto trechos do Parecer Normativo
Cosit no 05, de 17/12/2018, que relaciona os insumos ao processo produtivo como um todo e
destaca a possibilidade da existência do denominado “ ”, conforme a seguir:
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa
sobre a possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade
aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito
de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços a terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo,
é inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
). I q “
á x ã ”
da essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque
até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem
destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios
efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à
prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
Partindo-se de tal conclusão, abrangência do processo produtivo para a fase
agrícola, voto para que sejam revertidas as glosas relativas aos seguintes dispêndios, incluídos no
Anexo I da Informação Fiscal, desde que o motivo para a glosa seja unicamente o fato de
estarem vinculados à fase agrícola:
 Insumos Agrícolas e Industriais: referentes a produtos utilizados nas
plantações de cana-de-açúcar: adubos, corretivos, fertilizantes, herbicidas
e inseticidas agrícolas;
 Locação de Máquinas: referentes a máquinas e equipamentos agrícolas;
 Depreciação do Imobilizado: quanto aos bens identificados como
veículos, máquinas e equipamentos agrícolas; e
 Fretes sobre Compras: relativos a fretes de compra de produtos agrícolas.
II.4
Dispêndios não comprovados
Por outro lado, quanto aos dispêndios glosados pelo Fisco por falta de
comprovação e/ou identificação e quantificação dos valores associados ao processo produtivo da
Recorrente, entendo que o procedimento fiscal não merece reparos, visto que o ônus da prova, no
caso sob análise, recai sobre a Contribuinte.
Em outras palavras, na apuração do PIS/Cofins Não-Cumulativos, a prova da
liquidez e certeza do direito creditório indicado em Pedido de Ressarcimento incumbe à
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.720660/2011-11

Contribuinte. Portanto, não havendo tal demonstração, não há como reverter as glosas efetuadas
pela Fiscalização, visto que a Recorrente não logrou êxito em cumprir o ônus que lhe cabia, ou
seja, não comprovou/identificou/quantificou os dispêndios, conforme relatado pelo Fisco.
Assim, devem ser mantidas as seguintes glosas, conforme Anexo I da Informação
Fiscal:
 Combustíveis e Lubrificantes: Falta de vinculação ao processo
produtivo;
 Aquisições de Serviços referentes ao mês 08/2006: Falta de
comprovação;
 Fretes sobre Vendas referentes ao mês 08/2006 (Glosa Parcial): Falta
de comprovação no valor de R$ 158.661,47; e
 Arrendamento Mercantil: Falta de Comprovação;
 Fretes sobre Compras referentes ao mês 09/2006 (Glosa Parcial): Falta
de comprovação no valor de R$ 8.335,02.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para admitir créditos da Contribuição sobre os seguintes dispêndios:
 Insumos Agrícolas e Industriais: referentes a produtos utilizados nas
plantações de cana-de-açúcar: adubos, corretivos, fertilizantes, herbicidas
e inseticidas agrícolas;
 Locação de Máquinas: referentes a máquinas e equipamentos agrícolas;
 Depreciação do Imobilizado: quanto aos bens identificados como
veículos, máquinas e equipamentos agrícolas; e
 Fretes sobre Compras: relativos a fretes de compra de produtos agrícolas.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital